Tribunal: TJDFT
Processo: 0732733-34.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado de forma concatenada concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa do embargante, ante as informações constantes do laudo médico pericial produzido durante a instrução processual.
3. Cabe ao juiz, na valoração da prova, formar seu convencimento motivadamente por meio das provas coligidas aos autos pelas partes.
3.1. A existência de outros laudos médicos juntados pela parte não são capazes de alterar o entendimento adotado na sentença e confirmado por este colegiado.
4. Mesmo existindo divergência entre laudo da Junta Médica Oficial e o diagnóstico de médico particular, a prudência recomenda a utilização da prova pericial, notadamente porque produzida por profissional capacitado e despido de parcialidade.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido.